Tribunal: TJMT
Processo: 0013630-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013630-71.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AIRTON JAIR STEKICH - CPF: 650.224.401-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 013.629.981-41 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON JAIR STEKICH - CPF: 650.224.401-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLENE NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II,

DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, pois
os elementos probatórios não excluem, de forma inquestionável, a responsabilidade criminal da ré
.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0013630-71.2018.8.11.0015

RECORRENTE: MARLENE NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Marlene Nascimento da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Penal cód. 336236, a pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 149808832, invocou o instituto da legítima defesa. Afirmou que
“agiu em legítima defesa, pois naquele dia, assim como nos outros, tiveram uma discussão mediante agressões verbais e físicas, de modo que, para se defender, a mesma se apossou de uma faca de cozinha e atingiu a vítima na região do tórax, aparentando a princípio ser uma lesão superficial, e diante do ocorrido acionou a Polícia Militar para prestar socorro, que infelizmente não restou exitoso e a vítima acabou vindo a óbito.”
(
sic
) Pleiteou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora.

Em contrarrazões, ID. 149808835, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 149808837.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 151808662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLENE NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por legítima defesa ou a exclusão da qualificadora.

Vejamos.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 22h40min, na residência situada na Rua das Avencas, no 3887, bairro Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, MARLENE NASCIMENTO DA SILVA, com manifesto animus necandi, imbuída de motivo fútil, desferiu um golpe de faca contra a vítima Airton Jair Stekich, causando-lhe lesão de três centímetros e meio na região torácica anterior esquerda, que foi causa determinante para sua morte, conforme boletins de ocorrências (fls. 03/04 e 25), laudo de necrópsia (fls. 31/34) e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 35).

Ressai dos autos que, em hora e data acima descritas, a vítima Airton e a denunciada MARLENE estavam em sua residência ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão irrelevante, consubstanciada no fato de o aparelho celular da denunciada ter tocado e ela não ter atendido, fazendo com que eles entrassem em vias de fato.

Consta que, durante a discussão, a denunciada se muniu de uma faca de cozinha e desferiu um golpe na região torácica da vítima, o que foi suficiente para ensejar sua morte na data de 23 de agosto de 2018, quando ainda internado, como consta no laudo pericial de necropsia (fls. 31/34), mapa topográfico (fl. 35) e declaração médica (fl. 26).

Como se vê, o crime se deu por motivo insignificante, qual seja, uma discussão relacionada a uma ligação não atendida.”
(
sic
, p. 7-8 do ID. 149808800)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 10-11, pelo Laudo de Necropsia, p. 41-45, e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 46-47, todos do ID. 149808800.

A recorrente
confessou os fatos nas duas fases da persecução penal e alegou legítima defesa. Confira-se:

“Que a interroganda alega que convive com o Sr. Airton Jair Stekich desde 2001; que tiveram uma filha de 15 anos que é casa; que tem cerca de dois meses que a declarante vem sofrendo com agressões físicas do seu esposo, pois ele tem tentado lhe enforcar lhe apertando o pescoço com a mão; que nesses dois meses já foi agredida cerca de cinco a seis meses; que Airton pratica as agressões geralmente quando faz a ingestão de bebida alcoólica e uso de droga (pasta base); que a interroganda também faz uso de droga (óleo) juntamente com o seu esposo; que ele agride a interroganda para chamar atenção da mãe dele que mora no mesmo quintal, na casa da frente; que hoje após terem tomado pinga, começaram a discutir porque o celular da declarante tocou e a declarante não atendeu e ele achou que fosse outro homem; que ele tentou tomar o celular da declarante e passou a gritar com a interroganda, lhe xingou de biscate, vagabunda dentre outros nomes; que a mãe dele, Sra. Ivone Cristina foi até lá, porém a declarante mandou ela ir embora; que então ele começou novamente a lhe agredir lhe segurando pelo pescoço, tentando lhe enforcar, momento em que conseguiu escapar dele, se apossou de uma faca pequena de cozinha e afirma que iria apenas dar um susto nele, porém devido a faca ter ponta amolada e fina, acabou entrando na barriga, próximo do peito; que ele começou a sangrar e a interroganda ficou nervosa e primeiro a declarante ligou para a polícia militar no 190 e já pediu que a PM chamasse o corpo de bombeiro; que ele não chegou a desmaiar até o presente momento e no momento que ele sentiu a ponta da faca ele falou ‘você me machucou’ e a declarante pegou um pano e colocou em cima do ferimento; que está muito arrependida e afirma que não teve a intenção de mata-lo e tão somente dar um susto nele para que ele pare de lhe agredir, que não chegou a desferir um golpe no abdômen dele e apenas encostou a faca no abdômen, mas que devido ter uma ponta muito fina já entrou e que foi somente essa a sua ação; que estava apenas a interroganda e seu esposo no momento do fato e que não foi presenciado por outra pessoa.”
(
sic
, p. 20-21 do ID. 149808800)

“Aduziu que seu falecido esposo, ora vítima, sempre a agredia e que constantemente a pegava pelo pescoço. Disse que a vítima era bem alta e mais forte que ela. No dia do fato, disse que a vítima chegou em casa com bebida alcoólica e que, após jantarem, iniciaram uma discussão, sendo que a vítima a agrediu. Esclareceu que a genitora da vítima falou para o casal parar de brigar, porém a vítima continuou agredindo a interroganda, e ainda a segurou pelo pescoço. Questionada se queria se separar da vítima, disse que frequentemente a vítima a agredia com palavras e vias de fato também, mas tinha medo de se separar pois a vítima a ameaçava. Indagada a que horas a vítima chegou em casa, no dia do fato, respondeu que por volta das 21 horas e já estava embriagada. Disse que a vítima se alterou e começou a xingá-la, a segurando pelo pescoço e desferindo socos em sua cabeça. Na sequência, relatou que durante a briga conseguiu pegar uma faca e desferiu um golpe em face da vítima. Aduziu que não queria matar a vítima e que pegou a faca a fim de se desvencilhar das agressões. Em seguida, disse para a vítima que não queria machucá-la, apenas desferiu o golpe para se ver livre.”
(depoimento transcrito na sentença)

Por sua vez, o condutor do flagrante o PM Tiago Antônio Oliva de Lima declarou na fase policial:

“QUE ESTA GUPM FOI INFORMADA VIA COPOM, DE QUE UMA PESSOA TERIA SIDO VÍTIMA DE FERIMENTO POR ARMA BRANCA (FACA) NA RUA DAS AVENCAS N. 3887. DE IMEDIATO NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL INDICADO ONDE AO CHEGARMOS, A SENHORA MARLENE NASCIMENTO DA SILVA RELATOU QUE HOJE APÓS ELA JUNTAMENTE COM SEU AMÁSIO, IDENTIFICADO COMO AIRTON JAIR STEKICH, INGERIREM BEBIDA ALCOÓLICA, TERIAM DISCUTIDO E ENTRADO EM LUTA CORPORAL E QUE APÓS SER AGREDIDA, TERIA DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NO TORAX DA VÍTIMA. POSTERIORMENTE ELA MESMA TERIA ENTRADO EM CONTATO COM A POLÍCIA VIA 190 INFORMANDO O OCORRIDO. AO ADENTRARMOS A RESIDÊNCIA, LOCALIZAMOS AIRTON EM CIMA DE UMA CAMA COM SANGRAMENTO NA ALTURA DO TORAX, SENDO ACIONADO UMA EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS PARA PRESTAREM OS PRIMEIROS SOCORROS À VÍTIMA QUE FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP COM UMA PERFURAÇÃO APARENTEMENTE SUPERFICIAL. AMBOS OS ENVOLVIDOS APRESENTAVAM-SE EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ONDE A SENHORA MARLENE TAMBÉM INFORMOU QUE AMBOS SÃO USUÁRIOS DE DROGA.”
(
sic,
p. 17 do ID. 149808800)

Em juízo, o
PM Tiago Antônio Oliva de Lima esclareceu os fatos:

“A guarnição fora informada acerca de uma ocorrência em uma residência, momento em que se encaminharam para o local e lá, encontraram a acusada suja de sangue e transtornada com a situação, aduzindo que teria desferido um golpe de faca em seu esposo. Declarou, também, que adentraram a residência e se depararam com a vítima, com um ferimento no peito, e após o depoente obteve informação de que a vítima faleceu em virtude da lesão sofrida. Questionado sobre o motivo da ação da acusada, o declarante informou que a vítima e a acusada eram usuários de entorpecente e que a genitora da vítima residia no mesmo terreno, em outra residência. Segundo a genitora da vítima relatou ao depoente, a vítima e a acusada brigavam constantemente por causa de entorpecentes e bebidas. Indagado se havia mais alguém na residência, o declarante afirmou que que não e que aparentemente não houve luta corporal entre a vítima e a acusada, pois quando chegaram ao local, a vítima estava deitada na cama. Questionado se sabia informar sobre o aparelho celular, respondeu negativamente e disse que não localizaram a faca utilizada na ação. Informou que segundo a vítima, esta agiu imbuída por violenta emoção, eis que ambos haviam se desentendido momentos antes. Indagado se a acusada aparentava arrependimento, o declarante respondeu que sim e que provavelmente a discussão entre a vítima e a acusada não foi muito acalorada, bem como a genitora da vítima declarou que ‘sabia que aquilo um dia ia acontecer’ (sic).”
(depoimento transcrito da sentença)

Sob o crivo do contraditório, o
PM Cleyton Naves do Nascimento afirmou:

“Que a acusada informou via telefone sobre os fatos, sendo que a guarnição da polícia se encaminhou até a residência da acusada, ocasião em que se depararam com a vítima lesionada na altura do peito. Questionado se sabia informar o motivo que ocasionou o fato, informou que a genitora da vítima lhe confidenciou que ambos brigavam frequentemente e que ‘um dia iam acabar se matando’ (sic). Informou que a vítima estava embriagada, assim como a acusada. Declarou que a acusada estava desesperada quando a guarnição chegou até o local e que a faca não foi localizada. Indagado se havia mais alguém na residência, informou que havia um homem e disse que a casa estava bem bagunçada. Perguntado como a acusada aparentava, emocionalmente, o depoente disse que ela aparentava estar arrependida.”
(depoimento transcrito na sentença)

Ivone Cristina Stekich
, genitora da vítima, declarou em juízo:

“Que residia no mesmo terreno que a vítima e a acusada, em uma residência na frente. Disse que a vítima e a acusada brigavam constantemente e que a depoente cuidou da filha do casal desde pequena. Informou que no dia dos fatos, o casal iniciou uma discussão, sendo que a declarante recolheu o celular da acusada tentando cessar a contenda, porém eles não pararam. Afirmou que minutos depois o casal parou de discutir, mas que ouviu a acusada chorando, de maneira que, em seguida, uma viatura da polícia parou em frente à residência. Declarou que viu a acusada algemada, sendo que não conseguiu ver a vítima, pois ficou paralisada. Disse que a vítima foi ferida no peito, próximo ao pulmão. Questionada quantas vezes foi até a residência do casal no dia do fato, informou que apenas uma vez e que os presenciou brigando. Asseverou que a vítima era alta e que conseguiria se defender das agressões, posto que a acusada era de estatura baixa. Indagada como era a relação entre a acusada e a depoente, esta relatou que não se davam bem. Questionada se a vítima utilizava entorpecente, a declarante respondeu afirmativamente e que a acusada também utilizava drogas. Indagada se a acusada ameaçou a vítima, a depoente disse que ouviu a acusada dizer ‘eu te mato e tu nunca mais vai brigar comigo!’. Esclareceu que a acusada sempre utilizou entorpecentes, de modo que a depoente cuidou da filha do casal desde criança, pois a acusada não era uma pessoa responsável. Relatou que o casal costumava ingerir bebidas alcoólicas juntamente com os entorpecentes. Perguntada sobre a residência em que o casal morava, a declarante asseverou que destruiu a casa e que não estava disposta a receber a acusada no local caso tivesse sua prisão revogada.”
(depoimento transcrito na sentença)

O Laudo de Necropsia e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões, p. 41-47 do ID. 149808800, revelaram que a vítima sofreu choque hipovolêmico decorrente de ferimento perfuro-inciso na região torácica, acometendo o hilo pulmonar esquerdo; hemotórax à esquerda; hematoma mediastinal.

Constata-se que, apesar de não ter sido realizada a perícia no local dos fatos, em razão de a vítima ter sido socorrida, segundo relato dos policiais militares, no momento que chegaram à residência, a vítima se encontrava em cima da cama do casal, não podendo concluir se ela foi atingida quando já estava deitada na cama ou se fora colocada lá posteriormente.

Pois bem, do contexto probatório dos autos não ficou demonstrado de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse contexto, verifica-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos das testemunhas e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus.

2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos.

3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 25 DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DA CF/88. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, não vislumbrou indícios suficientes de que a agravante tenha efetivamente agido em legítima defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que a ré agiu amparada pela referida excludente de ilicitude, nesta instância especial, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Ademais, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri’ (HC 223.973/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/6/2014, DJe 26/8/2014).

3. Por fim, quanto à suscitada negativa de vigência a dispositivo da Constituição Federal, convém ressaltar que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça a manifestação acerca de eventual ofensa a preceitos constitucionais, tampouco para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

No tocante à qualificadora disposta no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração da qualificadora de motivo fútil, porquanto o homicídio teria sido cometido após uma discussão banal relacionada a uma ligação de celular que não fora atendida pela vítima.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência da mencionada qualificadora fosse manifestamente improcedente.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa.

Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas.

Dessa forma, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à configuração das qualificadoras, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente, ao conselho de sentença competirá apreciá-las.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação.

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (sem grifo no original)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a pronúncia de Marlene Nascimento da Silva pela prática, em tese, do delito previsto nos
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023